Tribunal: STF
Processo: RHC 230508
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 772.456/MG, assim ementado (eDOC 48):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3. CONCLUSÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 126, § 5º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ROL TAXATIVO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais - LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante." (AgRg no HC n. 765.916/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 



    2. Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento, mediante interpretação analógica do art. 126, § 5º, da LEP, do acréscimo de 1/3 (um terço) na remição de pena do recorrente em razão de conclusão de curso profissionalizante de auxiliar de oficina mecânica, no total de 180 (cento e oitenta) horas.



    Argumenta-se que essa interpretação pode ser feita “tendo em vista o objetivo maior da execução penal, qual seja a ressocialização dos presos”, sendo até mais eficaz para reinserir o egresso no mercado de trabalho do que a conclusão do ensino médio ou fundamental.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 84):



    Penal e Processual Penal. Remição. Curso profissionalizante. Pleito de reconhecimento do acréscimo de 1/3 de tempo de remição, em virtude de conclusão de curso profissionalizante. Ordem denegada pelo STJ. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Rol taxativo. Conclusão de curso profissionalizante que não confere ao Recorrente o direito ao acréscimo de 1/3 no tempo de remição. Ausente disposição legal nesse sentido. A recompensa de que trata o rol taxativo do art. 126, § 50, da LEP, alcança somente os cursos dos ensinos fundamental, médio ou superior, consideradas pelo legislador a extensão de tempo e as avaliações de desempenho exigidas, razão pela qual o curso profissionalizante não fora contemplado. Precedentes do STF. 



    Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido formulado pela defesa, consistente no acréscimo de um terço no total dos dias remidos pelo estudo em razão da conclusão de curso de qualificação profissional realizado pelo reeducando, com fundamento na ausência de previsão legal, tendo em vista que o art. 126, § 5º da LEP prevê, de forma taxativa, que o pretendido acréscimo apenas se dará nos casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena (eDOC 5).



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal local negou provimento ao pleito defensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais (eDOC 11).



    Por sua, vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 49, p. 3-4):



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, o acórdão recorrido manteve o indeferimento do acréscimo de 1/3 pela conclusão de curso profissionalizante, considerando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 126, § 5º, da LEP, o qual prevê hipóteses taxativas para o reconhecimento do referido acréscimo, e se aplica, tão somente, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena. 



    Desse modo, o entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência atual desta Corte Superior, no sentido de que "A regra insculpida no art. 126, § 5º, da Lei de Execuções Penais - LEP traz rol taxativo para a incidência do acréscimo de 1/3 ao tempo de remição pelo estudo, não abrangendo a conclusão de curso profissionalizante." (AgRg no HC n. 765.916/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”



    2. Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pelas instâncias antecedentes, que deixaram de acolher o pleito defensivo por ausência de previsão legal.



    O impetrante busca o reconhecimento de adicional de um terço sobre o período de tempo remido em razão da conclusão de curso profissionalizante. 



    Não obstante, o pleito não encontra respaldo no arcabouço normativo atual, pois a regra insculpida na Lei de Execuções Penais traz um rol taxativo para a incidência do acréscimo de um terço ao tempo de remição pelo estudo, cuja incidência demanda a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, nos termos estabelecidos no § 5º do art. 126 da Lei de Execuções Penais:



    “Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    [...]



    § 5º  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”



    No mesmo sentido: HC 239.750, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.04.2024; RHC 229.392, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.09.2023; RHC 222.345, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 07.12.2022.



    Além do mais, como bem pontuado pela Ministério Público estadual em contrarrazões, “os cursos que integram a educação básica (ensino fundamental e médio) e acadêmica (ensino superior) possuem carga horária elevada, exigindo maior disciplina e dedicação do aluno, de modo que a conclusão é muito mais sacrificada do que o mero cumprimento das disciplinas básicas de um curso profissionalizante. Em outras palavras, atingir a conclusão do ensino básico (fundamental, médio e superior) requer um esforço muito mais elevado do que obter o certificado de participação em curso profissionalizante, merecendo, assim, um prêmio maior.” (eDOC 78, p. 4-5).



    Nesse contexto, apesar do esforço empreendido pelo apenado, além de não compor o rol taxativo do art. 126, § 5º, da LEP, certo é que o curso profissionalizante concluído possui carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, bem aquém daquela exigida na conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, que demandam maior extensão no tempo de estudo, bem como maior exigência nas avaliações de empenho.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente